Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-47.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ALEGADA READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. TRECHO COM INDICATIVO DE DISPONIBILIDADE DE VOO – DESÍDIA DA CIA AÉREA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão do consumidor, ora recorrido, consiste na reparação por danos morais em decorrência de cancelamento unilateral de voo, sem posterior reacomodação em voo diverso (próprio ou de terceiro), bem como na indenização por danos materiais, decorrentes da aquisição de outra passagem, com companhia aérea e destino diversos, e gastos com deslocamento de carro para o destino originalmente contratado.
2. Na espécie, verifica-se que o cancelamento do voo do consumidor se deu dentro do período assinalado no art. 3o, caput, da Lei n. 14.034/20.
Assim sendo, incidem as regras da referida legislação específica, a par das normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Em contexto ordinário, a readequação da malha aérea é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Em tal cenário, o cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
4. Entretanto, na conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da COVID-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global aeroviário.
5. Os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 mostram-se hábeis a excluir o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade do fornecedor do serviço de transporte aéreo, por estar-se diante de eventos que ultrapassam o risco inerente à atividade.
6. Diante disso, presente a cláusula excludente de responsabilidade, não se pode condenar a companhia aérea à reparação de danos morais, consoante perseguido pelo consumidor.
7. No que tange aos danos materiais, observa-se que o consumidor logrou demonstrar ter arcado com os custos referidos na inicial e deve ser indenizado pelos prejuízos sofridos.
8. Em breve síntese, verifica-se que, no caso concreto, o consumidor, após descobrir ter havido o cancelamento de seu voo (datado de 04/09/2020), procurou a companhia aérea para confirmar o ocorrido e buscar a remarcação da passagem. No entanto, a transportadora se esquivou de oferecer-lhe qualquer alternativa, em virtude de o bilhete ter sido adquirido por intermédio de agência de viagens.
9. Diante disso, o consumidor tentou obter a remarcação com a agência de viagens, aceitando as propostas por ela apresentadas, inclusive opções que continham conexão. Todavia, em que pese o consumidor tenha respondido prontamente aos e-mails, a fim de autorizar a emissão dos bilhetes, a agência não agiu com a mesma diligência e os voos ficaram sem disponibilidade (ID 27576719). A última resposta da agência, com informação de que os voos não possuíam mais disponibilidade, se deu no próprio dia da viagem (04/09/2020).
10. Assim, sem êxito na remarcação, o consumidor optou por adquirir voo para Aracaju para o dia pretendido (04/09/2020) e seguir de carro até o destino original (Salvador), notadamente porque os voos diretos para Salvador estavam custando mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme consta do depoimento pessoal colhido em audiência (ID 27576799).
11. Ainda que o bilhete aéreo tenha sido adquirido por meio de agência de viagens, existente a relação jurídica entre o consumidor e a companhia aérea, deve esta providenciar as opções descritas na Lei n. 14.034/20, conforme escolha do consumidor.
12. Não há falar que o consumidor não poderia obter o reembolso, o crédito ou a reacomodação em outro voo, pelo fato de o bilhete ter sido adquirido por terceiro (agência de viagens). A companhia aérea responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, por compor a cadeia de consumo (e, inclusive, prestar o serviço que é o objeto central da relação consumerista em questão).
13. Aliás, vale refletir que, acatada a tese defensiva da companhia aérea, na venda exclusiva de passagem com intermédio de agência de viagens, o consumidor não teria seu direito resguardado contra abuso de nenhum dos fornecedores, já que nenhum deles submeter-se-ia à responsabilização civil.
14. Afinal, como delineado na sentença objurgada, segundo o entendimento firmado pelo STJ, não há responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
15. Na espécie, observa-se ter havido falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea, pela ausência de possibilidade de remarcação pretendida pelo consumidor (ainda que ele se sujeitasse às diferenças tarifárias), após o cancelamento unilateral do voo.
16. Assim, a companhia aérea deve responder pelos danos materiais decorrentes do cancelamento unilateral do voo, consistentes na aquisição de outra passagem e gastos com deslocamento de carro, devidamente comprovados, para que o consumidor lograsse chegar no destino originalmente contratado.
17. Como informado pelo consumidor, em seu depoimento pessoal (ID 27576799), a compra para o destino diverso se deu por escolha econômica, tendo em vista que as passagens para o destino inicial estavam ainda mais caras e que não tinha certeza de que lograria êxito em obter o ressarcimento na via judicial.
18. Vale ressaltar, ainda, que, embora a Resolução n. 556/2020 tenha flexibilizado as regras da Resolução n. 400/2016 no tocante às obrigações do transportador e suspendido a obrigação de “reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador”, na hipótese em comento não foi oferecida qualquer opção de reacomodação ao consumidor pela companhia aérea.
19. Nesse contexto, deve ser mantida a sentença no ponto em que condena a ré, companhia aérea ora recorrente, ao pagamento da indenização dos danos materiais experimentados pelo autor, consumidor, na quantia total deR$ 1.151,82 (mil cento e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos). Afasta-se, apenas, a condenação a reparar danos morais, pelos motivos delineados alhures.
20. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para afastar a condenação a reparar danos morais.